Tribunal: TJDFT
Processo: 0705193-18.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
1. A sentença deve conter não só os requisitos essenciais elencados no art. 489 do CPC, mas também deve ser clara, precisa, sem omissões, obscuridades, contradições e deve examinar as questões fáticas e jurídicas apresentadas pelas partes.
2. “O Código de Processo Civil, em seu artigo 492, determina que sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, de forma que o magistrado não decida além do que foi pedido pelas partes (ultra petita), nem aquém (citra petita), tampouco fora do objeto da ação (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório” (Acórdão 1602115, 07226041220188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. No caso, a sentença se omitiu à análise de parte dos pedidos formulados pelo autor e, portanto, é citra petita.
4. Havendo julgamento aquém do pedido (citra petita), e na hipótese de inaplicabilidade da causa madura ao caso concreto, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, necessária a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para apreciação das questões não analisadas.
5. Acolhida a preliminar de decisão citra petita suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado.